Tribunal: TJPA
Processo: 0827676-97.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0827676-97.2017.8.14.0301

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

APELADO: CAROLINNE SUELY ALVES MORAES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIA COM PARALISIA CEREBRAL. DIFICULDADE REITERADA DE ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE DEVIDO À FALHA NO SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO BIOMÉTRICA. BARREIRA TECNOLÓGICA E ATITUDINAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ACESSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE MEIO ALTERNATIVO DE AUTORIZAÇÃO (CENTRAL TELEFÔNICA) QUE NÃO ELIDE O ATO ILÍCITO E O CONSTRANGIMENTO INICIAL. DEVER DE INDENIZAR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de Agravo Interno interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A contra decisão monocrática – integralizada por Embargos de Declaração – que, ao julgar a Apelação da agravante, manteve a condenação reconhecendo a obrigação de garantir à autora acesso aos serviços do plano de saúde por meio diverso da biometria, tendo em vista se tratar de pessoa com deficiência e mobilidade reduzida (paralisia cerebral), além de garantir prioridade no atendimento. A falha na prestação do serviço consistiu na dificuldade reiterada de autorização de atendimentos médicos pelo sistema de identificação biométrica, o qual era inacessível à condição física da consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia central consiste em definir se a disponibilização de um método alternativo de autorização (ligação para central telefônica) é suficiente para afastar a responsabilidade civil da operadora de plano de saúde pela falha em seu sistema de identificação principal (biometria), que impõe uma barreira de acesso a uma pessoa com deficiência, causando-lhe constrangimento e demora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cerne da questão não é a existência de uma solução de contorno, mas a imposição de uma barreira inicial e sistemática a uma pessoa com deficiência, em violação direta à legislação protetiva. A obrigação de a beneficiária submeter-se repetidamente a um procedimento de identificação ineficaz para sua condição, gerando constrangimento e a necessidade de acionar um terceiro passo (a ligação telefônica), caracteriza, por si só, uma barreira atitudinal e tecnológica.

4. A solução alternativa oferecida pela agravante não elimina o ato ilícito inicial, pois só é acionada após a ocorrência da falha, submetendo a agravada a um ciclo de constrangimento que a lei visa coibir. O direito à acessibilidade pressupõe a eliminação de obstáculos nos procedimentos padrão, e não a criação de paliativos. A decisão monocrática, portanto, está em harmonia com a legislação e a jurisprudência pátria sobre os direitos da pessoa com deficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Dispositivo: Negado Provimento ao Agravo Interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada.

Tese: A imposição de mecanismo de identificação biométrica inadequado à condição física de pessoa com deficiência configura barreira tecnológica ilícita, em violação ao direito fundamental à acessibilidade, sendo devido o afastamento de sua exigência e a garantia de meios de identificação efetivamente acessíveis, não se mostrando suficiente a disponibilização de soluções alternativas meramente paliativas.

__________

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 13.146/2015, art. 3º, incisos I e IV, e art. 53.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - REsp n. 1.912.548/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 7/5/2021.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Embargos de Declaração em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 12ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 27/04/2026 e encerramento às 14h do dia 05/05/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
(Id. 22041010) interposto por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A
contra Decisão Monocrática de Id. 19168851, que negou provimento à Apelação da ora agravante, integralizada pela Decisão de Id.
21517703, que acolheu o recurso de Embargos de Declaração opostos pela ora agravada, tão somente para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais.

Constam nos autos que os Embargos de Declaração foram opostos para sanar vício da Decisão Monocrática de Id 19168851, que negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela ora agravante, mantendo a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais nº 0827676-97.2017.814.0301
, ajuizada por
CAROLINNE SUELY ALVES MORAES.

Em razões recursais (Id. 22041010), a parte agravante sustenta a ausência de falha na prestação de seus serviços prestados, a legalidade do sistema de biometria e a disponibilização de meios alternativos de atendimento.

Sem Contrarrazões (Id. 23106535)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO RELATOR, DESEMBARGADOR JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

I. Análise de Admissibilidade:

Quanto ao Juízo de admissibilidade,
vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular. Portanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer);
sou pelo seu conhecimento
.

II. Análise de Mérito Recursal

Cuida-se de Agravo Interno que visa reformar a Decisão Monocrática que negou provimento ao recurso de apelação da ora agravante.

A tese central da recorrente se pauta na alegação de que já disponibiliza um meio alternativo de autorização para a beneficiária, qual seja, o contato com a central telefônica, não havendo, portanto, falha na prestação do serviço.

Contudo, o cerne da questão, devidamente apreciado na decisão monocrática, não reside na existência de uma solução de contorno, mas sim na imposição de uma barreira inicial e sistemática a uma pessoa com deficiência, em flagrante desrespeito à legislação de regência.

O fato de a operadora ter dado autorização via central telefônica não exime sua responsabilidade de garantir acessibilidade no procedimento padrão. O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015) é claro ao definir acessibilidade como a:
"possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, de serviços"
(art. 3º, I) e ao conceituar barreiras como
"qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa"
(art. 3º, IV).

No caso vertente, obrigar a agravada, que possui paralisia cerebral com espasticidade, a submeter-se repetidamente a um procedimento de identificação biométrica que é sabidamente ineficaz para sua condição física, gerando demora, constrangimento e a necessidade de recorrer a um terceiro passo (a ligação telefônica), caracteriza, por si só, a imposição de uma barreira atitudinal e tecnológica.

Dessa forma, uma entidade privada prestadora de um serviço essencial como a saúde não pode impor barreiras operacionais que violem a dignidade e a autonomia de seus beneficiários com deficiência. A solução oferecida pela agravante não elimina o ato ilícito inicial, apenas o contorna após a consumação do constrangimento, o que é inadmissível à luz da legislação protetiva. A solução oferecida pela agravante, portanto, não elide o ato ilícito inicial. Pelo contrário, ela só é acionada após a ocorrência da falha, o que submete a agravada a um ciclo de constrangimento e demora que a lei visa coibir. O direito à acessibilidade pressupõe a eliminação de obstáculos, e não a criação de paliativos que só são acessíveis após a falha do método principal.

Reforço precedente utilizado na decisão monocrática que manteve a sentença de primeiro grau (Id. 19168851):

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PESSOA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA. USUÁRIO DE CADEIRA DE RODAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. EVENTO. FALTA DE ACESSIBILIDADE. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO: CPC/2015. 1. Ação ajuizada em 19/11/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 12/03/2020 e concluso ao gabinete em 09/12/2020. 2. O propósito recursal é definir se, na hipótese, está caracterizado fato exclusivo de terceiro apto a ilidir a responsabilidade da recorrente pelos danos morais vivenciados pelo recorrido. 3. A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência alçou a acessibilidade a princípio geral a ser observado pelos Estados Partes, atribuindo-lhe, também, o caráter de direito humano fundamental, sempre alinhado à visão de que a deficiência não é problema na pessoa a ser curado, mas um problema na sociedade, que impõe barreiras que limitam ou até mesmo impedem o pleno desempenho dos papéis sociais. 4.
A Lei 13.146/2015 define a acessibilidade como "possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida" (art. 3º, I). E mais, dispõe expressamente tratar-se a acessibilidade um direito da pessoa com deficiência, que visa garantir ao indivíduo "viver de forma independente e exercer seus direitos de cidadania e de participação social" (art. 53)
. 5. Para o surgimento do dever de indenizar, é indispensável que haja um liame de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso. Nessa linha, caso verificado o fato exclusivo de terceiro, haverá o rompimento do nexo causal entre o prejuízo e aquele a quem se atribui a autoria (art. 14, § 3º, II, do CDC). Mas, para a aplicação dessa excludente de responsabilidade, o terceiro não pode guardar relação com o fornecedor. Ou seja, o conceito de terceiro restringe-se às pessoas que não integram a cadeia de consumo. 6. Na hipótese, o recorrido adquiriu ingressos para assistir ao show do camarote premium. Embora esse espaço, em específico, tenha sido explorado por empresas estranhas à lide, tal circunstância não se caracteriza como fato exclusivo de terceiro. Isso porque, a recorrente e as demais empresas que atuaram na organização e administração da festividade e da estrutura do local integram a mesma cadeia de fornecimento e, portanto, são solidariamente responsáveis pelos danos suportados pelo recorrido em virtude das falhas na prestação dos serviços. 7. É dever de todos os fornecedores da cadeia de consumo zelar pela disponibilização de condições adequadas de acesso aos eventos, a fim de permitir a participação, sem percalços, do público em geral, inclusive dos deficientes físicos. É a sociedade quem deve se adaptar, eliminando as barreiras físicas, de modo a permitir a integração das pessoas com deficiência ao seio comunitário. 8. Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp n. 1.912.548/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 7/5/2021)

Dessa forma, os argumentos expostos no presente Agravo Interno constituem mera reiteração da tese de defesa já apresentada na apelação e devidamente rechaçada pela decisão monocrática, que se encontra em perfeita harmonia com a legislação aplicável e a jurisprudência pátria no que tange à proteção dos direitos da pessoa com deficiência.

III. Dispositivo

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO
do presente Agravo Interno em Apelação, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto
.

Belém, 08/05/2026